Tribunal: STJ
Processo: 0430944-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049285 - RS (2025/0430944-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DA PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME
EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 7o, I, II e VIII, do Decreto n. 11.302/2022, veda expressamente o
deferimento do indulto aos crimes considerados hediondos/equiparados, nos
termos da
praticados mediante grave ameaça ou violência
Lei n. 8.072/1990,
contra a pessoa e, ainda, aos tipificados nos arts. 240 a 244-B do ECA. Em
hipóteses tais, impõe-se o cumprimento das referidas penas para, somente
após, ser pleiteado o indulto em relação aos demais crimes, conforme
determina o
do ato presidencial.
art. 11
2. No caso, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. que, por
se tratar de delito impeditivo cujo apenamento ainda não foi cumprido
integralmente, faz incidir o óbice previsto nos arts. 7o e 11°, parágrafo único,
do Decreto Presidencial.
3. A questão relativa à legalidade da inclusão de condenação com trânsito em
julgado, posterior à data limite prevista no decreto, não foi tratada pelo
Tribunal do origem, sendo assim, esta Corte está impedida de se manifestar
quanto a essa matéria para, ao final, acolher o pedido formulado pela defesa,
sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA53260572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 23f6cc80-69b6-4927-8de5-955e8715cf45

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53260572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 23f6cc80-69b6-4927-8de5-955e8715cf45

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049285 - RS (2025/0430944-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DA PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME
EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 7o, I, II e VIII, do Decreto n. 11.302/2022, veda expressamente o
deferimento do indulto aos crimes considerados hediondos/equiparados, nos
termos da
praticados mediante grave ameaça ou violência
Lei n. 8.072/1990,
contra a pessoa e, ainda, aos tipificados nos arts. 240 a 244-B do ECA. Em
hipóteses tais, impõe-se o cumprimento das referidas penas para, somente
após, ser pleiteado o indulto em relação aos demais crimes, conforme
determina o
do ato presidencial.
art. 11
2. No caso, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. que, por
se tratar de delito impeditivo cujo apenamento ainda não foi cumprido
integralmente, faz incidir o óbice previsto nos arts. 7o e 11°, parágrafo único,
do Decreto Presidencial.
3. A questão relativa à legalidade da inclusão de condenação com trânsito em
julgado, posterior à data limite prevista no decreto, não foi tratada pelo
Tribunal do origem, sendo assim, esta Corte está impedida de se manifestar
quanto a essa matéria para, ao final, acolher o pedido formulado pela defesa,
sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA52978425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 0fa4460d-da63-4ac0-a8a0-aa38ecdf375f

Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL MARTINS DA SILVA
contra a decisão em que indeferi liminarmente a ordem do
impetrado em
habeas corpus
favor do ora recorrente.
Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que "a recusa em analisar o
mérito sob o pretexto da supressão de instância, mesmo reconhecendo a possibilidade
de a Corte estar impedida de acolher o pedido, representa a manutenção de uma coação
" (e-STJ fl. 145).
ilegal, cabendo ao colegiado reverter a decisão e aplicar a lei
Reitera que, "uma vez afastado o óbice ilegal e superveniente da condenação
por Organização Criminosa (por ter sido proferida após a data-base de
, o
25/12/2022)
paciente tem o direito subjetivo ao indulto, porquanto o requisito objetivo do
o do
art. 5
Decreto n° 11.302/2022 resta indubitavelmente preenchido para os crimes de furto
" (e-STJ, fl. 146).
simples e receptação
Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão
agravada, com a concessão da ordem de habeas corpus "para conceder o indulto
natalino a DANIEL MARTINS DA SILVA, declarando extinta a punibilidade das penas
cominadas nos processos n° 5001120-86.2020.8.21.0145 (furto simples) e n° 5001392-
76.2013.4.04.7115 (receptação), na forma do
do Código Penal" (e-STJ
art. 107, inciso II,
fl. 146)

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
O indulto é constitucionalmente ato privativo do Presidente da República,
podendo ele trazer no ato discricionário as condições que entender cabíveis para a
concessão do benefício, não se estendendo ao Poder Judiciário nenhuma ingerência no
âmbito de alcance da norma.
O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino:
aos acometidos por
(a)
paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa
limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no
estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica
adquirida (aids), em estágio terminal;
aos agentes públicos que compõem o Sistema
(b)
Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c)
aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem,
Documento eletrônico VDA52978425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 0fa4460d-da63-4ac0-a8a0-aa38ecdf375f

condenados por excesso culposo;
aos maiores de 70 anos de idade que tenham
(d)
cumprido pelo menos 1/3 da pena; e
aos condenados por crime cuja pena privativa de
(e)
liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos (art. 5o).
Assim, não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato
estipulado no
o do Decreto n. 11.302/2022 somente autorize a concessão de indulto
art. 5
se, após a unificação do
da Lei de Execuções Penais (LEP), as penas
art. 111
correspondentes a infrações diversas, somadas, não ultrapassarem 5 anos, pois o
dispositivo estabelece que será considerado, individualmente, o preceito secundário
relativo a cada infração penal. Confira-se:
Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de
crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade
máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
A aplicação do
o, contudo, não é feita isoladamente. Imperioso analisar
art. 5
as hipóteses de exclusão da concessão do indulto:
reincidência (art. 12);
existência
)
a
)
b
de crimes impeditivos (art. 7o); e
necessidade de cumprimento da pena do crime
c)
impeditivo (art. 11, parágrafo único).
No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão do Magistrado de origem
aos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 34):
Expresso concordância com o voto lançado pela divergência e, também,
vencedor, pois pertinente aplicar-se ao caso o artigo 7o, III, "d", do Decreto
Presidencial, o qual abrange os crimes previstos na Lei n° 12.850/2013,
quando a pena ainda não foi cumprida integralmente.
Conforme referido no voto vencedor o apenado possui condenação recente
pelo crime previsto no artigo 2o, par. 2o, da Lei n.o 12.850/2013, razão pela qual
se enquadra como crime impeditivo para concessão de indulto, nos termos do
artigo 7o, inciso III, "d", do Decreto Presidencial.

Com efeito, o art. 7o, I, II e VIII, do Decreto n. 11.302/2022, veda
expressamente o deferimento do indulto aos crimes considerados hediondos
/equiparados, nos termos da Lei n. 8.072/1990, aos praticados mediante grave ameaça

ou violência contra a pessoa e, ainda, aos tipificados nos arts. 240 a 244-B do ECA. Em
hipóteses tais, impõe-se o cumprimento das referidas penas para, somente após, ser
pleiteado o indulto em relação aos demais crimes, conforme determina o art. 11 do ato
presidencial abaixo transcrito:
Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no
da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984.
art. 111
Documento eletrônico VDA52978425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 0fa4460d-da63-4ac0-a8a0-aa38ecdf375f

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime
não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime
impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se
refere o
o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do
art. 7
o.
art. 1
expressão "concurso", utilizada pelo artigo supracitado, deve ser
Com efeito, a
compreendida em seu sentido amplo, como unificação de penas, ou seja, a prática de
qualquer desses delitos, não se referindo, pois, aos arts. 69 e 70 do CP.
A questão foi novamente apreciada pela Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, que, por unanimidade de votos, aprovou a seguinte tese:
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
SIMPLES.
INDULTO
(DECRETO
N.
11.302/2022).
DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME
IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO).
ENTENDIMENTO
DA
TERCEIRA
SEÇÃO
NO
HC
856.053/SC.
NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM
CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO
MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO
ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO
CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM
CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do
Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado
à Terceira Seção.
2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta
Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão
do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022,
dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido
em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos
em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal),
não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes
impeditivos.
3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na
qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024,
referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso,
firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no
Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso
de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.
4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se
curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar
que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto
Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o
remanescente em razão da unificação de penas.
Documento eletrônico VDA52978425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 0fa4460d-da63-4ac0-a8a0-aa38ecdf375f

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação
criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em
ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a
decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples.
No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja
modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação
ao citado delito.
6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu
liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de
Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180,
cassou a decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que
concedeu o benefício ao agravado.
(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em
DJe de
)
24/4/2024,
29/4/2024.

Na situação dos autos, a Corte estadual interpretou o dispositivo em comento

de forma literal, de maneira que não prospera a insurgência defensiva. Ora, havendo a
incidência do art. 7o do referido decreto, de rigor o indeferimento do indulto, com

fundamento no art. 11 do mesmo diploma, ante a ausência do cumprimento dos
requisitos necessários para a concessão do benefício.
Por fim, cumpre-me asseverar que a questão relativa à legalidade da inclusão
de condenação com trânsito em julgado posterior a data limite prevista no decreto não foi
tratada pelo Tribunal do origem, sendo assim, esta Corte está impedida de se manifestar
quanto a essa matéria para, ao final, acolher o pedido formulado pela defesa, sob pena
de indevida supressão de instância.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52978425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:05
Código de Controle do Documento: 0fa4460d-da63-4ac0-a8a0-aa38ecdf375f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.285 / RS
Número Registro: 2025/0430944-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00182709420128210033 182709420128210033 51378413920238217000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS BASILIO TEIXEIRA
ADVOGADO
: LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DANIEL MARTINS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL MARTINS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS BASILIO TEIXEIRA - RS111673
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA53242559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: 20e86477-9288-4247-b941-5ab80e935724

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:56
Código de Controle do Documento: 20e86477-9288-4247-b941-5ab80e935724